Tribunal: TCU
Processo: 016.575/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4711/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.575/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Carlos de Miranda (CPF XXX.697.593-XX); Francisco Everton Marinho (CPF XXX.850.523-XX); João Rafael Santos Figueiredo (CPF XXX.934.683-XX); Jose Aguiar da Silva (CPF XXX.908.313-XX); Jose Alfredo Martins (CPF XXX.412.063-XX); Jose Calixto da Silva (CPF XXX.553.403-XX); Manoel de Jesus Costa Castro (CPF XXX.794.973-XX); Raimundo Pereira Lima (CPF XXX.793.283-XX); Rosário de Maria Carvalho (CPF XXX.433.683-XX) e Sonia Maria Silva Santos (CPF XXX.284.563-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.